Tribunal: TJSP
Processo: 2025834-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
– Gratuidade processual. Litigante que não trouxe prova de ter se agravado a sua situação econômica entre a revogação da gratuidade, mantida pela Corte, e a formulação do novo pedido. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025834-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.470
EMENTA – Gratuidade processual. Litigante que não trouxe prova de ter se agravado a sua situação econômica entre a revogação da gratuidade, mantida pela Corte, e a formulação do novo pedido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025834-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOÃO BATISTA DE CARVALHO, são agravados ALEXANDRE COSTA PASSOS,
JARBAS EDNEY ALVES DA SILVA e MARCIA PUCCI FIORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025834-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2025834-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
João Batista de Carvalho
AGRAVADOS
Alexandre Costa Passos e outros
COMARCA

São Paulo – 29a Vara Cível Central
VOTO No 37.470
EMENTA – Gratuidade processual. Litigante que
não trouxe prova de ter se agravado a sua situação econômica entre a
revogação da gratuidade, mantida pela Corte, e a formulação do novo
pedido. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de rescisão de contrato de prestação de serviço de
representação, agenciamento e divulgação de imagem com pleitos cumulados de
indenização e cobrança de multa, indeferiu pedido gratuidade processual
formulado pelo coautor.
O agravante insiste no cabimento do benefício.
Para tanto ele afirma que no curso do feito sua
situação econômica se agravou e que suficiente à concessão da gratuidade é a
declaração a que aludem os artigos 4o da Lei 1.060/50 e. 99 § 3o do CPC, tendo
ele ainda assim apresentado documentos que autorizavam a concessão da
gratuidade processual.
Recurso
regularmente
processado
sem
efeito
suspensivo e respondido.
É o relatório.
No curso do processo o agravante requereu a
concessão da gratuidade processual, com consequente dispensa do pagamento
dos honorários periciais, pleito que a Juíza indeferiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025834-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois assim havia mesmo de ser.
Afinal,
no
julgamento
do
agravo
no.
2187111-06.2017.8.26.0000, esta Câmara confirmou a revogação do benefício
concedido ao recorrente ao tempo da propositura, tendo sido então efetuado o
pagamento das custas iniciais do processo pelo valor máximo (R$ 75.210,00), o
que fazia presumir que aludido litigante realmente não estava impossibilitado de
suportar as despesas do feito.
O recorrente agora voltou a reclamar o benefício e,
para tanto, limitou-se a informar que é aposentado pelo INSS e tem despesas
elevadas em face de problemas de saúde (fls. 8).
Ora, essa era justamente a situação já presente
quando do ajuizamento da ação (fls.1.928 do processo de origem), em face da
qual o benefício naquela ocasião fora revogado.
O próprio agravante revela, pois, que sua situação em
nada se alterou de lá para cá.
Logo, caso não era mesmo de a Juíza agora lhe
conceder o benefício já antes recusado.
Motivo não há, pois, para se censurar a decisão
agravada.
Nega-se provimento ao recurso.

ARANTES THEODORO
Relator